Tribunal: TJSP
Processo: 1028207-39.2025.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Município de Bady Bassit.
Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no concurso público realizado para provimento do cargo de Professo de Educação Básica I (PEB I), regido pelo Edital no 01/2024.
Inexistência, a priori, de direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados fora do

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Município de Bady Bassit.
Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no concurso público realizado para provimento do cargo de Professo de Educação Básica I (PEB I), regido pelo Edital no 01/2024.
Inexistência, a priori, de direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em certame público. Direito à nomeação que exsurge nas hipóteses de nomeação fora da ordem de classificação dos candidatos ou quando existente preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados no certame. Inteligência da Tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n° 784 de Repercussão Geral.
Comprovada a existência de vagas, bem como, a contratação de candidatos aprovados em certame posterior para exercer o mesmo cargo, em caráter precário, durante o período de validade do Edital no 01/2024. Demonstrada a preterição arbitrária e imotivada in casu.
Sentença concessiva mantida. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.